Tribunal: TJDFT
Processo: 0752551-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0752551-46.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) EMBARGADO: PATRICIA CARVALHO DA SILVA, RENATA CARVALHO DE MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EMILIANO PAES LANDIM NETO DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Em seguida, aos agravados para contrarrazões. Após, cls. Brasília, 12.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR